Tribunal: TCU
Processo: 019.602/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão mediante o qual o Tribunal deu provimento apenas parcial a recursos de reconsideração apresentados em face do julgamento pela irregularidade das contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multa aos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores e por Protásio Lopes de Oliveira Filho contra o Acórdão 2591/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.